Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINARES. ERROR IN PROCEDENDO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PROCESSO SELETIVO INTERNO. PRETENSÃO DE CONTROLE DOS ATOS COM BASE NAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AOS CONCURSOS PÚBLICOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRIVATIZAÇÃO DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. NEOENERGIA. ATOS DE GESTÃO DA EMPRESA PRIVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Da leitura das razões recursais, ainda que reproduzam em parte as alegações expendidas na petição inicial, podem ser extraídos os fundamentos porque se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados. Violação ao princípio da dialeticidade não verificada.
2. A simples ausência de decisão de saneamento e organização do processo não é capaz de caracterizar nulidade, por erro de procedimento, quando configurada uma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo (arts. 354 a 356 do CPC). Quanto à arguição de cerceamento de defesa, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença, com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Preliminares rejeitadas.
3. A Companhia Energética de Brasília S/A – CEB era sociedade de economia mista constituída sob a forma de sociedade anônima aberta, com o controle acionário pelo poder público, de sorte que a investidura dos seus empregados dependia de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, conforme Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964, art. 15, alínea “b”, e Emenda Constitucional no 19, de 04/06/98.
4. Ocorre que a CEB Distribuição S/A foi privatizada (Leilão no 01/2020-CEB-D), com a sua conclusão em 2/3/2021, com a assinatura do contrato de compra e venda da CEB Distribuição S/A e a consequente alteração do controle acionário, ocorrida entre o Grupo Neoenergia, por meio da sua empresa controlada Bahia Geração de Energia S/A e o Distrito Federal.
5. Nesse aspecto, o Processo Seletivo Interno – PSI promovido pela Companhia Energética de Brasília – CEB, para seleção de empregados visando a transferência destes para a estatal CEB Iluminação Pública e Serviços S/A não se deu com respaldo na necessidade de realização de concurso público para composição de seus quadros (CF, art. 37, II e § 2o), mas como medida interna corporis de gestão de pessoal e de recursos da empresa privada que agora detém o controle acionário integral da CEB Distribuição S.A, situação que se encontra no âmbito do poder discricionário de avaliar a conveniência e oportunidade da contratação e desborda dos limites de interferência do Poder Judiciário.
6. Tendo em vista a flagrante incompatibilidade do regime das suas contratações de pessoal, uma vez que não cabe à empresa privada a obrigação de contratação segundo disposições legais anteriormente aplicáveis quando integrava a administração pública indireta do Distrito Federal, forçoso manter a solução de origem que julgou improcedente o pedido autoral.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e desprovido.